Tribunal: TJPA
Processo: 0823923-93.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0823923-93.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. PEDIDO PENSÃO POR MORTE. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE RESPOSTA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem condenou o
IGEPREV a realizar a análise e decidir o pedido administrativo de pensão por morte formulado pela Autora, no prazo de 30 (trinta) dias
.

2. O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo de pensão por morte. Direito de obtenção de resposta quanto ao pedido que tramitou por mais de 06 (seis) meses sem qualquer resolução, ou justificativa para a demora, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88). Precedente.

3. Apesar de o Impetrado, após a prolação da sentença, alegar que houve perda de objeto da ação em razão da análise do pedido e concessão da pensão por morte em julho de 2021, há necessidade de confirmação da sentença perante este segundo grau de jurisdição, em observância ao disposto no art. 14, § 1º da Lei 12.016/09.

4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0823923-93.2021.8.14.0301 - PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Consta na petição inicial
que, em decorrência do falecimento do ex-segurado, João Evangelista de Jesus e Souza, por meio do requerimento administrativo nº 2021/90616, protocolizado em 25/01/2021, a Impetrante requereu a concessão de pensão por morte, sem que tenha obtido resposta até a data do ajuizamento da ação mandamental em 15 de abril de 2021.

Requereu a concessão de medida liminar, para que o Impetrado profira decisão nos autos do processo administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme disposição do art. 49 da Lei nº 9.784/1999.

Após o deferimento da medida liminar e regular processamento da ação, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões contidas na fundamentação, confirmo a liminar e concedo a segurança.

Custas a serem restituídas pela parte Impetrada à Impetrante.

Sem honorários.

Sentença sujeita à confirmação pelo Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem eles, remeta-se à instância superior.

P.R.I.C.

Belém, 13 de outubro de 2021.

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em
realizar a análise e decidir o pedido administrativo de pensão por morte formulado pela Autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

A Impetrante ajuizou a ação mandamental visando obter resposta do IGEPREV quanto ao seu pedido administrativo de pensão por morte (
n.º 2021/90616), o qual estaria tramitando desde o dia 25.01.2021, sem qualquer resolução, situação que estaria prejudicando a sua qualidade de vida.

O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo em questão, situação que viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (....).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2
. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria
. 3. Sentença mantida.

(TJPA, 2017.04088543-32, 180.917, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25). (grifo nosso).

Ademais, apesar de o Impetrado, após a prolação da sentença, alegar que houve perda de objeto da ação em razão da análise do pedido e concessão da pensão por morte em julho de 2021, há necessidade de confirmação da sentença perante este segundo grau de jurisdição, em observância ao disposto no art. 14, § 1º da Lei 12.016/09.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023